Tribunal: TJES
Processo: 0000650-69.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000650-69.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DOS SANTOS AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000650-69.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE OBJETOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO.
RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por condenado pelo crime de receptação (art. 180, caput, CP) contra sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina que fixou pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. O apelante sustenta, em preliminar, nulidade do reconhecimento dos objetos apreendidos e, no mérito, pleiteia absolvição por ausência de dolo, além de requerer honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se eventual irregularidade no reconhecimento dos objetos apreendidos configura nulidade apta a invalidar a prova;
(ii) verificar se o conjunto probatório comprova materialidade, autoria e dolo do agente no crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a alegação de nulidade porque eventuais irregularidades no reconhecimento de objetos, nos termos dos arts. 226 e 227 do CPP, não invalidam o processo quando existirem outros elementos autônomos e convergentes de prova, como reiterado pela jurisprudência.

O reconhecimento dos bens não foi sugestionado, pois as vítimas identificaram características específicas das peças de mortadela subtraídas, especialmente marca e etiquetas.

A materialidade restou devidamente comprovada por boletim unificado, auto de restituição, fotografias e prova oral.

A autoria restou evidenciada pelo flagrante do réu com os produtos furtados e pelos relatos harmônicos dos policiais e das vítimas.

O dolo se mostra presente, pois, conforme precedentes citados do Superior Tribunal de Justiça, apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa comprovar desconhecimento da origem ilícita, ônus não cumprido nos autos.

Mantida a condenação por receptação, tendo em vista que as provas orais revelam que o apelante detinha ciência da origem criminosa dos objetos.

Reconhecido o direito a honorários advocatícios à defensora nomeada, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

Eventuais máculas no reconhecimento de objetos, por inobservância dos arts. 226 e 227 do CPP, não geram nulidade quando existirem outras provas idôneas e convergentes.

No crime de receptação, apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa, não configurando inversão do ônus da prova.

O dolo na receptação pode ser inferido do conjunto probatório quando as circunstâncias demonstram ciência da origem ilícita do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156, 226 e 227; CP, art. 180, caput; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; TJ-MG, APR 10000221063282001, Rel.ª Maria Luíza de Marilac, j. 23/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000650-69.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA DO RÉU
: N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO
DOS BENS APREENDIDOS

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 227 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Conforme dispõe o artigo 227 do CPP, “
n
o reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento de pessoas, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva. Seguindo a mesma linha de pensamento, eventuais máculas no reconhecimento de objetos igualmente não são suficientes à configuração de nulidade, desde que existam outras provas colhidas.

No caso dos autos, ao contrário do alegado, o reconhecimento não foi sugestionado, haja vista o fato de as vítimas terem apontado características específicas dos produtos furtados do caminhão.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE OBJETO - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES - APLICAÇÃO CUMULADA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. A inobservância das formalidades previstas nos artigos 226 e 227, do Código de Processo Penal, para o reconhecimento de objeto, não invalida o processo, tampouco o meio de prova, revestindo-se de eficácia jurídica para conferir ao julgador elementos de convicção, especialmente quando ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova. Ainda que a arma de fogo utilizada na prática do crime não tenha sido apreendida e periciada, a comprovação de sua utilização como elemento atemorizador e de seu potencial lesivo pode ser suprida pela palavra da vítima e pelos demais elementos probatórios, autorizando a incidência da respectiva majorante. Reconhecidas causas de aumento de pena com patamares de exasperação diversos (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), a aplicação cumulada dos aumentos exige fundamentação concreta, sem a qual de rigor a observância do disposto no art . 68, parágrafo único do Código Penal, aplicando-se, no caso, somente a causa que mais aumente a pena. Inteligência da Súmula 443, do STJ. (TJ-MG - APR: 10000221063282001 MG, Relator.: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Criminais/3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/08/2022).

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO DOS SANTOS AMORIM, vulgo “ZÉ GALINHA”
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou nas sanções do artigo 180,
c
aput,

do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 3 de setembro de 2024, o denunciado, livre e consciente, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna, no mérito, pela absolvição por ausência de dolo e pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado n. 55586441, auto de restituição (entrega), fotografias, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado na esfera policial, o acusado confirmou a posse das duas peças de mortadela, afirmando que as recebeu de presente de outro morador de rua. Negou, em seguida, que estivesse as comercializando.

Destaco que o apelante não foi ouvido novamente em juízo por não ter sido encontrado no endereço fornecido nos autos, sendo decretada a sua revelia.

O policial militar Helder Casagrande, ouvido tanto na esfera policial quanto em juízo, declarou que houve o arrombamento de um caminhão baú em frente ao Supermercado Casagrande, tendo sido subtraída uma carga com várias caixas de embutidos.

Ato contínuo, receberam informações de que havia um indivíduo comercializando embalagens de mortadela da marca “Saborear” nas proximidades da rodoviária.

Diante disso, identificaram que o réu tinha as mesmas características passadas e com ele havia duas embalagens de mortadela “Saborear”.

As testemunhas Rogério Gouvea Paula e Ricardo Lima da Costa, que eram o ajudante da transportadora e motorista do caminhão, reforçaram o fato de que o caminhão foi arrombado e a carga foi saqueada. Ato contínuo, reconheceram as peças de mortadela apreendidas na posse do réu, tanto pela marca quanto pelas etiquetas de cor rosa coladas.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

No tocante à tese de ausência de dolo, destaco que, em crimes dessa natureza, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO RECOMENDÁVEL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.1. Segundo o entendimento desta Corte, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se das provas orais que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Naianne Lara Gonçalves Lima – OAB/ES n. 24.298, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.